Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-34.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ART. 561 DO CPC. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MELHOR POSSE. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consubstanciado na pretensão de reintegração do autor na posse do imóvel localizado na “DF 130, Km 11, Chácara 306, Setor Rajadinha/II da Cidade do Paranoá/DF”.
2. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse.
3. Na espécie, é incontroverso que o autor sustenta a sua posse indireta sobre o imóvel objeto de discussão nos autos em contrato de cessão de direitos, ao passo que os réus sustentam a regularidade de sua posse sobre o bem com fundamento em instrumento de mandato conferido pelo próprio autor, que teria doado o bem, em 2013. A controvérsia, portanto, restringe-se à definição de qual parte tem a melhor posse sobre terreno no qual se situa, atualmente, um centro de atividades religiosas e culturais.
4. Da análise detida dos autos, em cotejo do conjunto probatório, infere-se que os recorridos exercem a melhor posse do imóvel objeto de discussão nos autos. No ponto, anote-se que as declarações declinadas pelas testemunhas apontam que o autor, ora apelante, não exerce posse direta sobre o imóvel objeto de discussão nos autos desde, pelo menos, o ano de 2013. Essa constatação é corroborada, igualmente, pelo depoimento dos informantes ouvidos pelo Juízo de origem, bem assim pelos arquivos de mídia apresentados ao feito.
5. Em verdade, como bem anotado pelo douto Juízo a quo, observa-se que o reportado imóvel foi de fato cedido sem reserva de poderes, em 29/8/2013, pelo apelante, à parte ré, ora apelada, encontrando-se, desde então, afetado ao desenvolvimento das atividades religiosas e culturais por ela desempenhadas.
6. A par de tal quadro, tem-se que o autor, ora apelante, não logrou demonstrar melhor posse sobre o imóvel objeto de discussão nos autos, tampouco a ocorrência de esbulho, nos moldes do art. 561 do CPC, razão pela qual se afigura escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.